Tribunal: STF
Processo: Rcl 73920
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL GOIÁS. SERVIDORAS APOSENTADAS. REENQUADRAMENTO DE CARGOS. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.199/PR COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 439. ADEQUAÇÃO DO TEMA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.  CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.